Tribunal: CARF
Processo: 13804.002385/2003-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.002385/2003-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.023 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
CBPO ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado e confirmadas suas alegações pela
diligência realizada, cabe o provimento do recurso voluntário.
Direito creditório que se reconhece, inclusive com a devida correção pela taxa
SELIC aplicada a partir do mês seguinte ao do encerramento do período e até a
sua utilização, acrescida de 1% no último mês.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos dar provimento
ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório atualizado até maio/2003 de R$
231.643,51 (R$ 217.546,50 – valor original + R$ 14.097,01 – correção pela SELIC),
homologando as compensações até o limite aqui reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002385/2003-97
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.023 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002385/2003-97

Relatório
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-000.907 desta Turma Ordinária, sessão de
15/10/2019 (fls. 515/524).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto
pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 4a Turma da DRJ/SP1 em
sessão de 04 de fevereiro de 2010 (fls. 431/446)1 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte (fls. 148/159) contra o r. Despacho Decisório da
DIORT/EQPIR/DERAT/SP (fls. 138 a 143) que denegou integralmente a restituição estampada
no PER transmitido (fls. 02).
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF
Ano-calendário: 2002
IRRF. DIREITO CREDITÓRIO.
O IRRF é considerado antecipação do imposto devido pelo beneficiário
do rendimento no período-base. A retenção feita em conformidade com a
lei não constitui indébito ou recolhimento a maior; no entanto, o
respectivo valor poderá ser utilizado pelo beneficiário para dedução do
IR devido e o resultado, se apurado saldo a favor do contribuinte, poderá
ser compensado com débitos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo.
COMPROVAÇÃO.
OFERECIMENTO
DA
RECEITA.
NECESSIDADE.
Para que o IRRF possa ser deduzido do valor do Imposto de Renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro a serem pagos, é necessário que: (i) o
contribuinte apresente comprovante de retenção emitido em seu nome,
pela fonte pagadora, e (ii) as receitas correspondentes integrem a base
de cálculo do imposto devido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. IRPJ E CSLL.
Não foi reconhecido crédito em favor do contribuinte, visto não terem
sido apurados saldos negativos de IRPJ nem de CSLL referentes ao ano-
calendário de 2002, razão pela qual mantém-se a decisão recorrida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.023 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002385/2003-97

Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a recorrente acostou recurso voluntário (fls. 449/462) rebatendo
a decisão recorrida no que lhe foi desfavorável e, no mais, repisou os argumentos antes
expendidos
Subindo os autos à apreciação desta 2a Turma 4a Câmara 1a Sejul, decidiu-se
pela conversão do julgamento em diligência, conforme excertos do voto condutor (Resolução no
no 1402-000.907 desta Turma Ordinária, sessão de 15/10/2019 - fls. 515/524).
Cumprida a diligência, os autos voltam a julgamento com a Informação Fiscal
de Diligência elaborada pela Autoridade Tributária que presidiu o procedimento (fls. 539/552) e
manifestação da interessada acerca da mesma (fls. 558/563).
É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.023 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002385/2003-97

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
A contenda tem como objeto pleito de restituição, inicialmente tratado como
IRRF, mas depois esclarecido tratar-se de antecipação de IRPJ e CSLL do ano-calendário de
2002, quando não houve saldo positivo de tributos a recolher.
Desde o r. Despacho Decisório, o deslinde da demanda dá-se em torno da
ausência de provas da existência do crédito da contribuinte.
Vencido em sua argumentação na 1a Instância, a recorrente interpôs o Recurso
Voluntário ora sob análise, alegando, em suma, os mesmos argumentos de sua Manifestação de
Inconformidade, porém acrescendo nova documentação, com a qual visou sanar e combater as
supostas falhas apontadas no v. Acórdão recorrido.
Portanto, não existe debate de Direito propriamente dito neste feito,
resumindo-se a discussão em aferir se a argumentação e provas trazidas pela interessada
permitiriam validar o direito creditório pretendido, que, como esclarecido pela Unidade Local,
referir-se-iam a saldos credores de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2002, antecipado por
meio de retenções de IRRF e da referida contribuição sofridas sobre serviços por ela prestados
em favor de órgãos públicos (e não restituição de IRRF propriamente dito, como inicialmente se
pensou tratar).
Posto isso, desde o r. Despacho Decisório, a motivação para a denegação do
crédito da Recorrente é a ausência de provas hábeis da existência de seu crédito.
Ainda que a contribuinte tenha trazido Manifestação de Inconformidade
municiada com centenas de folhas de documentos, a DRJ a quo entendeu que tais elementos
seriam ainda insuficientes.
Pois bem, quando do primeiro julgamento realizado, para melhor instrução
processual, o Relator original, acompanhado pela unanimidade da Turma, pugnou pela
realização de diligência, conforme fragmentos do voto condutor (Resolução - fls. 522/524):
“Pois bem, como fica claro e textualmente acima demonstrado, que
não teria a Contribuinte trazido prova da retenção, com ênfase nas
normas legais que exigem a apresentação dos comprovantes de
retenção
fornecidos
pelas
fontes
pagadoras,
bem
como,
supostamente, não constaria dos autos as folhas do Livro razão em
que foram escrituradas as receitas correspondentes à retenção.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.023 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002385/2003-97

Já em relação à prova da retenção, é uníssono na 1a Seção desse E.
CARF que é possível proceder a tal prova por outros meios.
Mais do que isso: a Contribuinte alega que o DNIT não forneceu
tais informes, mas já havia trazido nos autos cópias das telas do
sistema SIAF que atestariam o recolhimento tal retenção (fls. 223 a
229 e novamente às 474 a 479).
Tais documentos sequer foram mencionados na decisão da DRJ a
quo, atendo-se a afirmar que não existia qualquer prova da
retenção. A referida ocorrência já justificaria a reforma do v.
Acórdão, no entender desse Conselheiro.
Além disso, em relação à oferta a tributação, no v. Acórdão
recorrido também vale-se, data máxima venia, de afirmação
genérica para a rejeição das provas, dizendo que apesar das notas
fiscais e balancetes anexados, não foram trazidas folhas do Razão
em que escrituradas as receitas correspondentes às retenções.
Ora, a Recorrente trouxe aos autos centenas de folhas referentes ao
seu Livro Razão do ano-calendário de 2002 (fls. 231 a 425), além
Notas de Faturamento, Contrato de Consórcio e Planilha
explicativa da apuração das receitas tributárias.
Não pode tamanho conjunto probatório, potencialmente satisfativo
da prova da contabilização e tributação das receitas ser totalmente
afastado por afirmação genérica e abstrata de que não são hábeis a
provar o direito. Muito menos em demanda que depende apenas de
provas.
É necessário o cotejo do conjunto probante, demonstrando a razão
de porque que a prova não produz o seu efeito pretendido pela
Requerente. Pelas razões que motivaram a rejeição do crédito da
Contribuinte, não se pode confirmar se houve a análise de todas as
provas trazidas aos autos.
Além disso, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente replica
algumas provas já trazidas, apontando especificamente para
informações que lá tem valor processual para o seu interesse e
complementa a documentação já acosta (vide fls. 474 a 513).
Ora, existe forte indicio de procedência do direito da Recorrente,
ainda que parcial. E mais do que isso: não pode prevalecer o
entendimento estampado no v. Acórdão para motivar a rejeição do
crédito.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.023 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002385/2003-97

No entender desse Conselheiro, adotando a interpretação do art. 16
do Decreto no 70.235/72 contida no v. Acórdão no 9101.003.952,
proferido na C. 1a Turma da CSRF deste E CARF, publicado em
11/02/2019, é necessário para o devido deslinde e adequado
provimento jurisdicional nesse feito a realização de Diligência, para
que sejam devidamente analisadas as provas acostadas.
Diante do exposto, resolve-se pela necessidade de realização de
diligência, remetendo-se os autos à Unidade Local, para que,
observando o Parecer COSIT no 02/2018, proceda:
1) à analise e cotejo dos documentos acostados às fls. 07 a 137; fls.
180 a 426 e fls. 474 a 513, verificando se está demonstrada a
retenção IRRF e CSLL, na monta do crédito pretendido pela
Contribuinte na presente demanda, bem como se há prova de que as
receitas correspondentes foram contabilizadas e ofertadas à
tributação pelo IRPJ e pela CSLL.
2) Mostrando-se que tais informações estampadas nas provas em
questão dependem de confirmação ou complementação, os sistemas
da Receita Federal do Brasil deverão ser consultados, da mesma
forma que deverá ser a Contribuinte ou terceiros intimados à
fornecer
informações,
esclarecimentos
e
ou
documentação
adicional.
3) Deverá ser elaborado Relatório fiscal, claro, fundamentado e
conclusivo em relação à procedência do crédito e da restituição,
justificando especificamente as motivações para seu reconhecimento
ou para a eventual negativa de comprovação hábil.
Após a devida e necessária formulação e juntada de Relatório de
Diligência, deverá ser dado vista à Recorrente, para que se
manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o contraditório
e a ampla defesa”.
Baixados à Unidade da RFB, os autos voltaram devidamente instruídos pela
Autoridade Tributária condutora do procedimento, com a Informação Fiscal de Diligência (fls.
539/552), e manifestação da interessada acerca da mesma (fls. 558/563).
Para melhor contextualização, reproduzo excertos da conclusão do
procedimento de diligência realizado (Informação Fiscal - fls. 547/552):
“ANÁLISE DA CONFORMIDADE DO SALDO NEGATIVO DO IRPJ E DA
CSLL AC 2002
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.023 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002385/2003-97

4. Como visto, o órgão de origem analisou o Pedido de Restituição como sendo
oriundo de crédito de Saldo Negativo do IRPJ e da CSLL do ano-calendário 2002, e
não Pedido de Restituição de IRRF.
5. A FICHA 12 A da DIPJ 2003, AC 2002 traz a apuração do Saldo Negativo de IRPJ
do ano-calendário. Nessa FICHA também fica patente que o Imposto Sobre o Lucro
Real (antes das deduções) foi apurado no valor ZERO, consequentemente não há base
de cálculo para apurar a CSLL. Portanto a CSLL a Pagar também é ZERO.
6. Como ficou constatado, não há ocorrência de IRPJ a Pagar, nem Saldo Negativo do
IRPJ, nem CSLL a Pagar, nem Saldo Negativo da CSLL no ano-calendário 2002. Mas
a empresa ERROU no preenchimento da DIPJ, pois também nada informou, nas
respectivas LINHAS, como dedução, os valores apurados nas respectivas rubricas:
“Imposto de Renda na Fonte”; “Imposto de Renda Retido por Órgãos Públicos e
“Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa”.

7. Nesse diapasão, devemos conferir a certeza e liquidez das retenções que a empresa
informou ter sofrido, conforme quadro abaixo.

Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.023 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002385/2003-97

8. Cabe comentar, entretanto, que não há previsão legal para a correção, pela SELIC,
do valor da retenção no mesmo ano-calendário para apurar o Saldo Negativo do IRPJ.
Em outras palavras, o valor a ser admitido como crédito é o valor original da retenção,
a saber: R$ 217.546,50.
9. Pois bem, conforme quadro acima, a única retenção sofrida pela requerente é a que
se refere a Impostos e Contribuições Retidos por Órgãos Públicos (código 6147) pela
prestação de serviços.
10. De fato, em sua manifestação de inconformidade a empresa esgrimou os seguintes
argumentos, em resumo.
• Os créditos apurados pela requerente decorrem de retenções na fonte sofridas em
virtude dos serviços prestados por CONSÓRCIO, do qual esta empresa fazia parte, ao
GOVERNO FEDERAL, por intermédio do Ministério dos Transportes.
• Esse consórcio era formado pela requerente e por mais três empresas, e tinha como
objeto a execução de “obras e serviços de prolongamento dos molhes do Porto do Rio
Grande, no Estado do Rio Grande do Sul”, conforme contrato de constituição anexo a
esta defesa (doc. 2).
• Em razão dos serviços prestados, o consórcio emitia periodicamente FATURAS
contra o Ministério dos Trans-portes (doc. 03 a 42), sendo que, no momento dos
respectivos pagamentos, a entidade governamental procedia a retenção na fonte do
Imposto de Renda, da CSLL, do PIS e da COFINS. Os tributos retidos foram objeto de
recolhimentos, no código 6147, conforme telas extraídas dos sistemas da RFB (doc.
43 a 49)
• Tais retenções na fonte, como se sabe, representam antecipação dos tributos devidos
no encerramento do respectivo período da apuração e, por isso, podem ser deduzidos
do montante devido ao final de cada ano-calendário.
• Ocorre que no encerramento do ano 2002 a requerente apurou prejuízo fiscal de R$
22.141.601,15, consequentemente apresentou base de cálculo negativa da CSLL no
mesmo valor (FICHA 17 da DIPJ 2003, AC 2002-doc. 51).
• Forçoso reconhecer que a totalidade dos montantes que foram objeto das retenções
na fonte de IRPJ e CSLL é passível de restituição.
• Atendendo Intimação da DERAT, a requerente apresentou toda a documentação que
dá suporte ao direito creditório e também esclareceu que, sobre as divergências
apontadas pelo Fisco, essas decorriam de ERRO no preenchimento da DIPJ. Ocorre
que a ausência dos Saldos Negativos em questão (Saldo Negativo do IRPJ e da CSLL
= ZERO), representa mero equívoco cometido no preenchimento da DIPJ, o qual, por
si só, não justifica a glosa, em litígio.
• O ERRO cometido foi não ter incluído na DIPJ qualquer montante a título de IRPJ e
CSLL retidos na fonte no curso do ano-calendário. Muito embora a Declaração
contenha campos específicos (LINHAS e FICHAS) para tanto, por escusável lapso
funcional, eles não foram preenchidos.
• Todavia, a documentação trazida aos autos pela requerente durante os
procedimentos de fiscalização comprova que as retenções de fato ocorreram.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.023 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002385/2003-97

• De fato, as telas extraídas do próprio sistema da RFB (doc. 43 a 49) evidenciam que
a empresa sofreu retenções no valor de R$ 578.475,96.
• Desse total, R$ 118.661,73, correspondem ao Imposto de Renda e R$ 98.884,77,
referem-se à CSLL, sendo que a soma dessas duas quantias perfaz o valor do crédito
em litígio, no montante de R$ 217.546,50. As notas fiscais estão planilhadas no doc.
52.
11. Pois bem. conforme informação da própria requerente, as retenções sofridas pela
empresa, no decorrer do ano-calendário 2002, são nos seguintes valores:
• Imposto de Renda Retido =>R$ 118.661,73
• CSLL Retida =>R$ 98.884,77
12. Com efeito, a DIRF do ano-calendário 2002 (folhas 527 a 538), pesquisando a
requerente como beneficiária, confirma o valor da retenção, no código 6147, Fonte
Pagadora
DEPARTA-MENTO
NACIONAL
DE
INFRESTRUTURA
DE
TRANSPORTES, CNPJ 04.892.708/0001-10, no valor de R$ 516.242,11.

13. Só nos resta, agora, verificar se a requerente preencheu a LINHA 08 da FICHA 06
A da DIPJ 2003, AC 2002. Em outras palavras, verificar se a Receita vinculada ao
valor do Imposto retido foi oferecida a tributação na DIPJ 2003, AC 2002.
14. De fato, na LINHA 08, da FICHA 06 A (reproduzida na próxima página), o valor
da RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS foi registrado no montante de R$
158.785.616,68. Portanto restou patente que o valor da Receita vinculada ao Imposto
Retido, objeto deste Pedido de Restituição, foi oferecido à tributação.

Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.023 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002385/2003-97

CONCLUSÃO
15. Considerando tudo o que consta nos autos, sou pelo reconhecimento parcial do
Direito Creditório pleiteado no Pedido de Restituição apresentado no Formulário
anexo à IN SRF no. 210/2002, no valor de R$ 217.546,50 (duzentos e dezessete mil,
quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) e pela homologação das
compensações apresentadas em PER/DCOMP eletrônicos, até o limite do direito
creditório deferido”. (negritado).
Cientificada da conclusão da diligência e do teor do Relatório conclusivo, a
recorrente acostou petição (fls. 558/563) concordando com a Informação Fiscal quanto a
comprovação dos valores retidos e seu oferecimento à tributação, porém discordando quando não
reconheceu a atualização pela variação da SELIC a partir de janeiro/2003 até maio/2003.
Nas palavras da recorrente (fls. 560/563):
“A despeito de ter confirmado o valor original do crédito pleiteado pela requerente,
a DERAT/SPO concluiu seu despacho sustentando o reconhecimento somente
parcial do direito creditório, desconsiderando, portanto, a atualização do saldo pela
taxa SELIC.
Segundo a DERAT/SPO, não haveria previsão legal para a atualização do valor da
retenção, no mesmo ano-calendário, para apuração do saldo negativo. Veja-se:
“8. Cabe comentar, entretanto, que não há previsão legal para a correção, pela SELIC, do
valor da retenção no mesmo ano-calendário para apurar o Saldo Negativo do IRPJ. Em
outras palavras, o valor a ser admitido como crédito é o valor original da retenção, a
saber: R$ 217.546,50.” (destaque do original)
Nesse ponto, não se discute com a posição sustentada pela DERAT/SPO. De fato,
não há base legal para a atualização das retenções sofridas pelo contribuinte ao
longo do ano-calendário para composição de saldo negativo de IRPJ e de CSL.
Ocorre, no entanto, que a DERAT/SPO partiu de premissa equivocada. No presente
caso, conforme esclarecido pela requerente em seu recurso voluntário, não houve
atualização do crédito pela taxa SELIC a partir da data da retenção, e sim após o
encerramento do ano-calendário de 2002, o que é admitido na legislação. Veja-se,
nesse sentido, o trecho do recurso voluntário da requerente (fls. 453):
“Contudo, não é esse o caso dos autos, pois conforme se verifica pela planilha anexa ao
pedido de restituição “sub judice”, a atualização dos créditos pela Selic ocorreu apenas
após o encerramento do ano de 2002, como deve ser feito nos casos de restituição de
saldos negativos.
“Portanto, forçoso reconhecer que o equívoco cometido pela recorrente no preenchimento
do formulário de restituição no caso dos autos não causou qualquer prejuízo ao Fisco e de
forma alguma pode justificar a glosa fiscal em questão.”
De fato, o art. 6o, parágrafo 1o, inciso II, da Lei n. 9430, admite que o contribuinte
restitua ou compense saldo negativo, nos termos do art. 74 da mesma lei. O art. 39,
parágrafo 4o, da Lei n. 9250, de 26.12.1995, por sua vez, admite a correção, pela
taxa SELIC, de restituição ou compensação a partir da data do pagamento indevido
ou a maior até o mês anterior ao da restituição ou compensação, e de 1%
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. Por fim, o art. 73 da Lei n.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.023 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002385/2003-97

9532, de 10.12.1997, dispõe que o termo inicial para o cálculo dos juros é o mês
subsequente ao do pagamento indevido ou a maior.
Com fundamento nesses dispositivos, foi editado o Ato Declaratório SRF n. 3, de
7.1.2000, segundo o qual, no caso de apuração do lucro real anual, os saldos
negativos de IRPJ e de CSL podem ser restituídos ou compensados a partir do mês
de janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do período de
apuração, acrescidos de juros com base na taxa SELIC, a partir do mês subsequente
ao do encerramento do período de apuração até o mês anterior ao da restituição ou
compensação, e de um por cento relativamente ao mês em que estiver sendo
efetuada a restituição ou compensação:
“O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
disposto no § 4o do art. 39 da Lei No 9.250, de 26 de dezembro de 1995, nos arts. 1o e 6o
da Lei No 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 73 da Lei No 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, declara que os saldos negativos do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apurados anualmente, poderão
ser restituídos ou compensados com o imposto de renda ou a contribuição social sobre o
lucro líquido devidos a partir do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
encerramento do período de apuração, acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração até o mês anterior ao da restituição ou compensação e de um por cento
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.” (destaques da requerente)
Conforme a planilha apresentada pela requerente em seu PER/DCOMP (fl. 4), o
crédito pleiteado foi atualizado pela taxa SELIC no valor de 6,48%

Diferentemente do que afirma a DERAT/SPO, a atualização pela taxa SELIC deu-
se a partir de janeiro até abril do ano-calendário de 2003, acrescida de 1%
relativamente ao mês de maio, nos termos do Ato Declaratório SRF n. 3, conforme
memória de cálculo apresentada pela requerente (fl. 6):

Dessa forma, não houve atualização pela taxa SELIC do valor das retenções
sofridas pela requerente desde a data de seu recolhimento, e sim do saldo negativo,
a partir de janeiro do ano-calendário de 2003, tal como previsto na legislação.
Considerando que a DERAT/SPO confirmou o saldo creditório da requerente e que
tal saldo foi corretamente atualizado pela taxa SELIC, requer-se o conhecimento e
integral provimento do recurso voluntário”.
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.023 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002385/2003-97

Estampado o quadro, tem-se então:
1. O reconhecimento da Autoridade Tributária de que a recorrente equivocou-
se na formalização de seu pedido de repetição de indébito como sendo de
“IRRF/Restituição”, quando o correto era que este valor compôs o Saldo
Negativo do período 2002;
2. Na mesma linha, a confirmação do valor deste saldo negativo de R$
217.546,50 (valor original);
3. Igualmente, a de que os rendimentos pertinentes ao IRRF retido foram
oferecidos à tributação pela contribuinte;
4. A impossibilidade (reconhecida pela recorrente) de que os valores retidos
ao longo do ano de 2002 sofressem qualquer atualização a partir da
retenção havida;
5. A validade de tal atualização pela taxa SELIC a partir do mês de janeiro
seguinte ao do encerramento do período sobre o saldo negativo apurado e
que já continha os montantes de IRRF sobre serviços prestados a órgãos
públicos.
A partir destas constatações e por conta da diligência realizada, a Autoridade
Tributária reconheceu o direito creditório pleiteado, porém, apenas em seu valor original, no
caso, R$ 217.546,50.
Inconformada, a recorrente arguiu ser imperativo se aceitasse a atualização
pela taxa SELIC, a partir do mês de janeiro seguinte ao do encerramento do exercício.
O pedido da recorrente merece acolhimento.
De fato, inequívoco que retenções havidas durante o ano (como as derivadas de
prestação de serviços para órgãos públicos, como no caso) não podem ser corrigidas in actu,
porém, a partir do momento em que passam a compor o saldo negativo do período, a correção se
faz autorizada.
É o caso dos autos.
A própria Autoridade Tributária ratifica este entendimento; entretanto,
assentou que a recorrente estaria pretendendo corrigir os valores retidos desde o momento da
retenção sofrida, o que, comprovadamente não é o caso dos autos, posto que a atualização
realizada pela contribuinte é do saldo negativo e a partir de janeiro do ano seguinte.
Nessa linha, fechado o ano-calendário de 2002 e comprovado que o IRRF
suportado nos recebimentos de serviços prestados a órgãos públicos deslocou-se para aquele
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.023 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002385/2003-97

momento temporal final e compôs o SN do mencionado período, a partir de janeiro seguinte é
permitido sua atualização pela SELIC.
Exatamente como fez a recorrente.

Quanto ao índice utilizado (SELIC a partir de janeiro/2003 a abril/2003
acrescida de 1% em maio – 6,48%), este Relator conferiu utilizando outra forma de apuração
(SICALC – RFB), chegando ao mesmo percentual:

Aplicando o índice de 6,48% chega-se ao resultado requerido pela recorrente:
a) Valor original do crédito

R$ 217.546,50
b) Taxa Selic (+) 1%

6,48%
c) Atualização (a x b)

R$ 14.097,01
d) Direito Creditório atualizado (a + c)
R$ 231.643,51
CONCLUSÃO
Pelo exposto, pelo que consta nos autos e à vista da diligência realizada, voto
por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório atualizado
até maio/2003 de R$ 231.643,51 (R$ 217.546,50 – valor original (+) R$ 14.097,01 – correção
pela SELIC), homologando as compensações até o limite aqui reconhecido.

Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.023 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002385/2003-97

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital